Tribunal: TJMT
Processo: 1021189-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021189-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO), ELIOMAR DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 487.272.371-68 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –– LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL INDICADO PELO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ –
REQUISITOS – PREENCHIMENTO – ALEGAÇÃO DE

TRATATIVAS DE ACORDO ENTRE AS PARTES – QUESTÃO NÃO SUSCITADA E ANALISADA NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
. (Tema 1132 do STJ).

A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a relação contratual e a constituição em mora do devedor.

Questões que não foram objeto de análise pelo julgador de Primeiro Grau, perante o qual foram deduzidas e ainda aguardam pronunciamento, o Tribunal não pode se antecipar e se pronunciar sobre essa temática, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021189-97.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ELIOMAR DE OLIVEIRA E SILVA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELIOMAR DE OLIVEIRA E SILVA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a
Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão
no
1027043-46.2024.8.11.0041
, proposta pelo B
ANCO VOLKSWGEN S.A

deferiu a liminar de busca e apreensão em favor do credor fiduciário.

Alega que a parte requerida fez um pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), comprovando o recolhimento da respectiva guia nos autos (ids. 162858532 / 162858539).

Aduz que em decorrência do contrato, o Requerido passou adimplir as prestações de R$ 1.387,83 em 42 x, sendo 19 parcelas adimplidas e 02 parcelas em aberto do veículo automotor do tipo categoria particular, da marca Volkswagem, modelo T Cross Sense TSI AD, ano de fabricação 2021, de placas RAR9G81, RENAVAM 01255564501; no entanto, devido a contratempos e dificuldades financeiras, o Requerido atrasou o pagamento das prestações que se encontram descritas na Petição Inicial, totalizando a quantia de R$ 2.775,66; que após a apreciação de pedido da medida cautelar de busca e apreensão, a mesma foi deferida no sentido de ser efetuada a busca e apreensão do bem dado em garantia, cuja decisão foi cumprida no dia 15/07/2024; que o Autor faltou com a verdade dos fatos, sendo que entabulou acordo de pagamento com o Requerente para adimplir as prestações em aberta, onde ficou convencionado e ajustado o pagamento das parcelas em aberto 20 e 21 a parcela vincenda de número 22, ou seja, o Autor efetuou o acordo no dia 12/07/2024 com o pagamento para o dia 16/07/2024 no valor de R$ 6.713,24; que o Requerido formalizou o acordo no dia 12/07/2024 com emissão do boleto no dia 15/07/2024 com a data de pagamento para o dia 16/07/2024, contudo o veículo foi apreendido em 15/7/2024, antes mesmo da emissão do boleto.

Registra que como forma de demonstrar sua boa fé
fez um pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em conta judicial,

comprovando o recolhimento da respectiva guia nos ids. 162858532 / 162858539), e
tem interesse no parcelamento do saldo remanescente em 10 parcelas iguais a serem mensalmente adimplidas conforme convencionado pelo Requerente ou em melhor forma admitida pelo juízo.

Alega que as parcelas vincendas, inseridas na planilha do débito, não sofreram qualquer abatimento em seus montantes, isso quer dizer que essas parcelas foram entabuladas com juros remuneratórios pré-fixados e, por esse norte, ao antecipar-se o pagamento os juros projetados deveriam sofrer uma depreciação correspondente ao período antecipado.

Requer, ao final, a imediata suspensão da medida liminar de busca e apreensão com a referida restituição do veículo ao Agravante. No mérito, requer a confirmação da medida liminar bem como: a)

sejam remetidos à Contadoria, com a finalidade de apurar-se o saldo em aberto (parcelas vencidas). Requer-se, ainda, seja admitida a purgação da mora, excluindo-se, as custas processuais, despesas de cobrança e honorários advocatícios; o recebimento dos valores depositados nos autos para como sinal de boa-fé, para o cumprimento do acordo administrativo vigente entre as partes que foi impedido de prosseguir mediante a busca e apreensão; impedimento e deslocamento do veículo da comarca, até que proferida decisão definitiva no processo de origem.

Subsidiariamente pleiteia-se seja admitida purgação da mora, todavia adstrita a valores correspondente ao débito vencido e vincendo, esse provido com o devido abatimento em face da liquidação antecipada. Ainda assim, pede-se a exclusão de custas processuais, despesas de cobrança e honorários advocatícios.

A tutela recursal foi indeferido (Id no 233212170)

As contrarrazões aportaram, no Id. 237656555, pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

ELIOMAR DE OLIVEIRA E SILVA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a
Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão
no
1027043-46.2024.8.11.0041
, proposta pelo B
ANCO VOLKSWGEN S.A

deferiu a liminar de busca e apreensão em favor do credor fiduciário.

O presente recurso deve concentrar-se somente na análise do acerto e desacerto da decisão recorrida que deferiu a liminar de busca e apreensão, sob pena de haver supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Inicialmente, a celeuma está em saber se o agravado comprovou ou não a constituição em mora do devedor fiduciário, ora Agravante, para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Em 12/02/2021, as partes firmaram contrato de financiamento para aquisição de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, n. 46040365, oriundo da proposta de no 9400173, por meio do qual o banco demandante concedeu crédito no valor total de R$54.728,91 (cinquenta e quatro mil, setecentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos) ao(à) demandado(a), que, em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de 60 (sessenta) parcelas fixas mensais de R$1.387,83 (um mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos), com vencimento no dia 23 de cada mês. Ainda, esclareceu o banco

em sua exordial

que o contrato de no 46040365, foi gerado única e exclusivamente após a aceitação da proposta enviada ao banco autor, qual seja a de no 9400173
.
Em 09/08/2022 foi feita uma renegociação do contrato, sendo gerado um novo contrato, este registrado sob no 48088454, oriundo da proposta de no 10164060, no valor de R$ 58.288,86 (cinquenta e oito mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos), para ser restituído por meio de 42 (quarenta e duas) prestações mensais, no valor de R$ 1.387,83 (um mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos), com vencimento final em 25/02/2026.

Em garantia às obrigações assumidas, o(a) fiduciante transferiu ao credor fiduciário, em alienação fiduciária, o bem: "VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO TCROSS SENSE 200 PCD 1.0, CHASSI 9BWBH6BF2M4049968, PLACA RAR9G81, RENAVAM 01255564501, COR PRETO, ANO 2021/2021, MOVIDO À BICOMBUSTIVEL. Entretanto, o banco informa que a partir de 25/04/2024, o demandado interrompeu o regular pagamento das parcelas do seu financiamento, incorrendo em mora das parcelas no 20, vencida em 25/04/2024 e da parcela 21, vencida em 25/5/2024 e da parcela 22, vencida em 26/06/2024, ingressando a instituição com
Ação de Busca e Apreensão trazendo o valor atualizado até a data da propositura da ação, para fins de purgação da mora, a quantia de R$
32.070,94 (trinta e dois mil e setenta reais e noventa e quatro centavos).

Recebida a inicial, foi deferida a medida liminar de busca e apreensão (id. 161410094) que por sua vez foi cumprida mediante a apreensão do veículo objeto da presente demanda no dia 15/07/2024 (segunda-feira), conforme auto acostado no id. 162438024.

A liminar foi deferida em 6/3/2024, nos seguintes termos:

“(...) em relação à pretensão deduzida nos autos, verifico que a mora foi devidamente comprovada face ao inadimplemento do(a) devedor(a), conforme se constata da notificação de Id 142394298, o que justifica o deferimento da medida nos termos em que pleiteada.

A propósito, a súmula no 72 do STJ dispõe que “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Aliás,
em recente julgado
, o Superior Tribunal de Justiça fixou novo parâmetro acerca da constituição em mora ao firmar sua jurisprudência, por meio do Tema 1.132, no sentido de que, mesmo na ausência do devedor por ocasião da notificação, comprova-se a mora se esta é encaminhada ao endereço constante do contrato, ainda que não tenha sido recebida pelo próprio destinatário ou terceiros.

Nesse sentido:

STJ
– PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONSIDERAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. DEVEDOR AUSENTE. ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Em assentada recente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou o
Tema repetitivo 1132
, pacificando o entendimento de que, "
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pro próprio destinatário, quer seja por terceiros
" (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023). 2.
No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço do devedor, cuja comunicação não se completou em virtude de sua ausência. Portanto, comprovada a mora, deve prosseguir a ação de busca e apreensão
. 3. Agravo interno provido. Recurso especial provido.(AgInt no REsp n. 1.958.331/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023). Grifos nosso

Diante disso, com fundamento no art. 3a do Decreto-Lei 911/69,
DEFIRO
liminarmente o pedido ora formulado e, por consequência, determino a expedição de
mandado de busca e apreensão do bem apontado na petição inicial
,

o qual deverá ser
depositado em mãos do representante do credor,
mediante termo de compromisso e
lavratura de auto circunstanciado acerca do seu estado de conservação
, sendo vedada a sua retirada desta comarca durante o prazo para pagamento da dívida, sob pena de desobediência e eventual imposição de multa.

Deverá constar, ainda, no mandado em questão, o seguinte:

a) As disposições previstas no art. 212 e parágrafos do CPC;

b) A advertência de que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT em razão de débitos tributários e/ou taxas administrativas etc., estes deverão ser quitados para a sua retirada; e

c) A advertência no sentido de que
se o(a) devedor(a), ou quem estiver na posse do bem, obstar o cumprimento desta ordem
fechando as portas da residência ou equivalentes,
o oficial de justiça deverá certificar o ocorrido
, solicitando a este juízo autorização para arrombamento do imóvel, bem como informando se necessita de reforço policial para tanto, ocasião em que os autos deverão vir imediatamente conclusos para as deliberações correspondentes.

Concomitantemente a isso,
cite-se o(a) devedor(a)
para, no prazo de 05 (cinco) dias corridos (
REsp n. 1.770.863/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 15/6/2020
), contados do cumprimento desta decisão,
pagar a integralidade da dívida pendente
, segundo os valores apresentados na inicial,
devendo juntar aos autos o respectivo comprovante
, bem como para, em 15 (quinze) dias,
apresentar resposta
, tudo em observância ao disposto no art. 3o, §§ 1o, 2o e 3o, do Decreto Lei 911/69. (...)” –
id no 143582558 – autos de origem.

Os autos vieram novamente conclusos em razão da juntada de petição da parte requerida no id. 162857228.

A parte requerida juntou com o pedido documentos de ids. 162857237 / 162858539.

Em suma, nesta oportunidade a parte requerida fez um pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), comprovando o recolhimento da respectiva guia nos autos (ids. 162858532 / 162858539).

Concluso ao juiz do feito foi proferido o seguinte despacho:

“(...)
diante destas informações trazidas nos autos pela parte requerida, bem como pelo pagamento efetuado no valor de R$ 10.000,00 em conta judicial, determino que a parte autora seja intimada para se manifestar, em 15 dias, acerca do conteúdo da petição de id. 162857228 e documentos que a instruem.

Com efeito, DETERMINO AINDA, que a parte autora se ABSTENHA DE REMOVER, bem como de ALIENAR O VEÍCULO que foi apreendido nestes autos da sede desta Comarca até ulterior decisão deste Juízo a este respeito, sob pena de multa diária que desde já a arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), por dia do veículo eventualmente fora desta Comarca, em caso de descumprimento desta decisão, até o valor máximo da causa.

Determino que desta decisão seja INTIMADO com URGÊNCIA o fiel depositário
cujo veículo esteja sob sua guarda/depósito por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA, devendo a parte requerida promover os meios necessários para o cumprimento
.

Em face do adiantado da hora SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO
.

Intimem-se as partes por meio eletrônico.

Às providências necessárias. Cumpra-se
”. (id no 162894197 – autos de origem)

É cediço que em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o do Decreto-lei no. 911/69.

E tais requisitos restaram
devidamente preenchidos
pelo credor fiduciário para o deferimento da liminar pelo juízo de origem, já que juntou o contrato (Id no 160422846), comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da parte requerente, bem como a comprovação da constituição em mora da parte agravante (Id no 160422844) e a planilha de débito (id no 160422849).

Porém, do exame das peças e argumentos, em que pese os argumentos tecidos, observa-se que as alegações trazidas pelo agravante, nas razões recursais,

sequer foi objeto de análise pelo juízo de origem,
conforme acima transcrito,
cuja apreciação acarretará em violação ao duplo grau de jurisdição e em nítida supressão de instância.

Aliás, no ultimo despacho o juiz do feito determinou a intimação da parte autora para se manifestar, em 15 dias, acerca das informações trazidas pelo requerido/agravante (id. 162857228) e dos documentos que a instruem, inclusive do pagamento efetuado no valor de no valor de R$ 10.000,00 em conta judicial, além de determinar “
que a parte autora se ABSTENHA DE REMOVER, bem como de ALIENAR O VEÍCULO que foi apreendido nestes autos da sede desta Comarca até ulterior decisão deste Juízo a este respeito, sob pena de multa diária que desde já a arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), por dia do veículo eventualmente fora desta Comarca, em caso de descumprimento desta decisão, até o valor máximo da causa”.
(id no

162894197
)

Portanto, os pontos trazidos pelo agravante, nas razões recursais, não foram objeto de pronunciamento pelo juiz de primeiro grau, que ate o presente momento, apenas analisou os requisitos para o deferimento da medida liminar, conforme id no 161410094.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – MORA COMPROVADA – SITUAÇÃO ATÍPICA DECORRENTE DA COVID-19 – ARGUMENTO IMPROCEDENTE – DÉBITO ANTERIOR À PANDEMIA –
ENCARGOS ABUSIVOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO
–
ANÁLISE VEDADA PELO TJ - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
. A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito. A situação atípica decorrente da pandemia do novo coronavírus não impede por si só a retomada do veículo dado em garantia fiduciária, sobretudo quando o débito que a ensejou é anterior à disseminação da doença no país.
A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância.
”

(N.U 1020263-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - BEM MÓVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – INDICAÇÃO NA PEÇA RECURSAL DE NOME E ENDEREÇO DO PATRONO DO AGRAVADO – PRESCINDIBILIDADE – ARTIGO 1.017, § 5o, DO CPC - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – TEMA 1.132 DO STJ – CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM – INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ) ( NU 1008193-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

Assim, analisando os autos, verifica-se que, de fato, os argumentos aqui colocados sequer foram apreciados pelo juízo de piso, de modo que sua análise por esta Corte ensejará nítida supressão de instância.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024